Tribunal: TJPA
Processo: 0005767-46.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005767-46.2016.8.14.0049

APELANTE: GLEIDSON GABRIEL COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005767-46.2016.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: GLEIDSON GABRIEL COSTA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO PAULO SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.
TESE REJEITADA.
NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DO PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NA ESPÉCIE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO, POIS O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS COMPROVOU QUE O RECORRENTE ESTAVA NA POSSE DE UMA MOTOCICLETA ROUBADA, NÃO TENDO A DEFESA DEMONSTRADO QUE O RÉU DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO POR ELE ADQUIRIDO.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 01 ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. OBSERVADO QUE A CULPABILIDADE FOI VALORADA ERRONEAMENTE, DEIXANDO-A COMO NEUTRA, MANTENDO AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, alterando de ofício o percentual (1/6) de majoração da pena-base, modificando a pena do apelante para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
GABRIEL COSTA DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
(ID nº 14061642), que o condenou
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
além de
185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa,
em Regime
Aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritiva de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Na
denúncia
(fls. 05/08, ID nº 14061628), o representante do Ministério Público narrou que no dia 24/05/2016, por volta de 10:30 horas, policiais militares encontravam-se de serviço e ao chegarem na localidade de Areia Branca avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, os quais ficaram bastante nervosos com a presença dos policiais e saíram da BR para entrar no ramal do Tota.

Diante da situação suspeita, os policiais seguiram em direção à dupla e abordaram-nos, identificando-os como o ora denunciado e o nacional RONILDO NUNES DAS NEVES, ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde se constatou, através do número do chassi, que o veículo constava com registro de roubo na base de dados do DETRAN.

Interrogado perante a autoridade policial o denunciado confessou a posse da motocicleta em questão, a qual comprou pela importância de R$ 900,00 (novecentos reais), de um indivíduo desconhecido, o qual reside no ramal do mucambo, na localidade de Areia Branca. Declarou que já foi preso anteriormente, sendo duas vezes por roubo e que é foragido da Colônia Agrícola. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 154/160, ID nº 14061643), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição pela atipicidade da conduta por ausência de dolo
e, b)
da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 163/167, ID nº 14061644), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 495/499, ID nº 14248215), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.

A defesa alega que o agente não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, uma vez que por ser pessoa simples do interior não tem a expertise para fazer tal consulta a qualquer tempo, e por fim confiando na palavra do vendedor. Assim, o dolo não está presente na ação do acusado.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Dispõe o art. 180, caput, do Código Penal, in verbis:

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Como se sabe, o tipo penal em estudo pode ser dividido em receptação própria - quando aplicada conduta ativa direta pelo agente (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, coisa que sabe ser produto de crime) - e imprópria - quando o agente influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

O elemento subjetivo do tipo penal é o dolo e consiste na vontade livre e consciente de praticar os verbos descritos no tipo penal.

Acerca do assunto, colhe-se das lições de Celso Delmanto:

Tanto na receptação própria como na imprópria (primeira e segunda partes do caput) é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou influir para que terceiro adquira, recebe ou oculte, sabendo tratar-se de produto de crime. Não basta o dolo eventual, sendo indispensável o dolo direto: que o agente saiba (tenha ciência, certeza) de que se trata de produto de crime (Código Penal Comentado. 9. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 657).

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Fernando Capez:

O dolo consiste na vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, ou de influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. O tipo penal exige expressamente o dolo direto. Só haverá o enquadramento no caput do artigo se o agente souber, tiver certeza de que a cosia provém de prática criminosa anterior. Não basta o dolo eventual. Se assim agir, o fato será enquadrado na modalidade culposa do crime. Exige-se também um fim especial de agir, encontrado na expressão "em proveito próprio ou alheio", ou seja, o instituto de obter vantagem para si ou para terceiro. (Curso de Direito Penal - Parte Especial (arts. 121 a 212). 16. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 623).

In casu,
a autoria e materialidade restaram plenamente comprovadas durante a instrução processual, especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 15 IPL), pelo Auto de Entrega (fl. 16), pela perícia de chassi e agregados à fl. 108, dos autos, bem como pelas provas orais colhidas em Juízo.

Com efeito, acerca do crime de receptação, sabe-se que "é preciso ter havido, anteriormente, um delito, não se admitindo a contravenção penal. Independe, no entanto, de prévia condenação pelo crime anteriormente praticado, bastando comprovar a sua existência, o que pode ser feito no processo que apura a receptação. Aliás, se por alguma razão o primeiro delito não for punido, permanece a possibilidade de se condenar o receptador" (in Código Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 884).

No caso dos autos, restou evidente que a motocicleta apreendida em poder do acusado se tratava de objeto proveniente de crime anterior.

Durante a instrução processual, as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares, que participaram da prisão do acusado, foram enfáticos ao dizer que o acusado foi encontrado na posse na motocicleta roubada, dizendo que havia pegado emprestada. No entanto, em seu depoimento na fase inquisitorial, o acusado disse que comprou a motocicleta de um indivíduo que não conhecia, pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Que segundo o vendedor a motocicleta era velha e não tinha documento, por essa razão não recebeu nenhum documento da moto.

Dessa forma, restou demonstrado que houve a prática de um crime doloso, não havendo que se falar em ausência de dolo ou ausência de conhecimento da origem ilícita do veículo.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 180, CAPUT, E ART. 304, C/C ART. 297, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. VERSÃO APRESENTADA PELO ACUSADO POUCO CRÍVEL. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DESCONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO ATESTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. PALAVRA DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA MODALIDADE CULPOSA (CP, ART. 180, § 3º). INVIABILIDADE, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO DOLO EM SUA CONDUTA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU QUE FAZ USO DE CRLV AUTÊNTICO, PORÉM, CONTENDO INFORMAÇÕES FALSAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJ-SC - APR: 00055254920168240004 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0005525-49.2016.8.24.0004, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 22/07/2021, Quinta Câmara Criminal).

Com efeito, não obstante os argumentos trazidos pelo acusado em seu interrogatório, observo que os elementos probatórios coligidos ao feito são suficientes para demonstrar a prática do crime de receptação narrado na denúncia, na medida em que as circunstâncias em que se deu a aquisição do veículo são suficientes para demonstrar o conhecimento do acusado acerca da origem espúria do bem, especialmente porque "
não seria razoável concluir que aquele que compra um automóvel de pessoa não identificada, por preço relativamente baixo e tampouco comprovado, sem documentação, sem vistoria, sem providenciar a transferência de propriedade e sem realizar a consulta aos órgãos oficiais, o faz pensando realizar negócio lícito
" (TJSC, Apelação Criminal n. 0002482-10.2018.8.24.0045 , de Palhoça, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 28/07/2020).

No ponto, sabe-se que, no que toca ao dolo em crimes como o de receptação, nem sempre se terá prova direta, objetiva e concreta do crime, cabendo ao julgador, exatamente como se fez na hipótese, a busca de elementos e evidências indiretas e relacionadas ao delito imputado.

Ademais, não se pode esquecer que "
no crime de receptação é ônus probatório defensivo a prova sobre a origem lícita do bem apreendido na posse do réu ou de sua conduta culposa
" (TJSC, Apelação Criminal n. 0005363-41.2018.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rel. Cínthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaeffer, Quinta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2020).

A justificativa apresentada pela Defesa caracteriza simplesmente a tentativa de se eximir da punição estatal, uma vez que no crime de receptação a mera negativa do agente quanto ao desconhecimento da origem ilícita dos objetos não se mostra apta a desconstituir a condenação, pois a apreensão do bem em seu poder enseja, induvidosamente, a inversão do ônus da prova.

Portanto, as provas dos autos revelam a presença do elemento subjetivo (dolo) do agente, não merecendo prosperar o pleito absolutório, pois restaram devidamente comprovadas materialidade e autoria do delito.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime.

Assiste razão em parte a Defesa, somente no que tange à culpabilidade, uma vez que foi valorada de forma genérica. O juiz entendeu como desfavorável a culpabilidade, sob alegação de que o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.

Todavia, quanto aos antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime, pode-se dizer que a fundamentação do juízo se sustenta, vez que o acusado foi condenado por outros crimes, fazendo do crime um meio de vida, com constantes passagens pela polícia, estando inclusive com monitoramento eletrônico quando da prática do crime.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 01 ano e 06 meses, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base para casa circunstância judicial negativada (três), tornando-a em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva e concreta em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, assim, substituo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

alterando de ofício o percentual (1/6) de majoração da pena-base, modificando a pena do apelante para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

É como voto
.

Belém, 08/07/2023